Tribunal: TCU
Processo: 018.035/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900552025, modalidade Concorrência e Uasg 155007 (Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia e construção civil para elaboração de projetos executivos, execução de obras e serviços de engenharia, fornecimento de bens ou prestação de serviços especiais, montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias para o término das novas instalações do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF).)

Inteiro teor:
Acórdão 365/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 018.035/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Construtora Guia Ltda. (05.504.833/0001-03); Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Adriana Martinelli Martins (OAB/ES 12.653) e Rogério David Carneiro (OAB/RJ 106.005) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 90.055/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. manutenção do Consórcio Vento Sul no certame, permitindo sua participação por meio da empresa Vento Sul Engenharia Ltda., quando o Termo de Constituição de Consórcio inicial previa a Solufarma do Brasil Engenharia Ltda. como líder, razão pela qual esta última, nos termos do subitem 3.8 do edital, deveria ter sido a empresa responsável pelo credenciamento e pela operação dos lances no sistema Compras.gov.br do início ao fim do certame, em afronta, portanto, aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica, às regras do edital e do projeto básico e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1795/2015-TCU-Plenário , rel. Min. José Mucio Monteiro; 1.211/2021-Plenário, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, e 2.130/2016-Plenário, rel. Min. Marcos Bemquerer); 1.7.2. dar ciência ao representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 103; e 1.7.3. arquivar os presentes autos.